Tribunal: STF
Processo: ARE 1421812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações criminais – Roubo e extorsão – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade por falha noreconhecimento pessoal – Rejeição – Procedimento realizado de acordo com o disposto no artigo 226 doCódigo de Processo Penal – No mérito, pretendida a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução das penas e o prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e causas de aumento suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos – Depoimentos dospoliciais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime escorreitamente fixados – Via recursal que não pode ser manejada com objetivo de prequestionamento, pois prequestionar não significa interpretar o texto legal e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente suscitadas, o que foi devidamente realizado no presente caso. Preliminar afastada, recursos desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mérito, os recursos não comportam provimento.



    A materialidade dos delitos apresenta-se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão emflagrante (fls. 1/8), reconhecimento (fl. 60) e exibição, apreensão e entrega (fls. 61/62), senão também pela prova oral amealhada nos autos.



    A autoria, por igual, emerge bem elucidada.



    (...)



    Malgrado as versões exculpatórias de Matheus e o silêncio de Thiago, a prova produzida nos autos lhes é adversa.



    (...)



    Vale registrar que a ofendida prestou declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,ressalte-se que ela não conhecia os apelantes anteriormente aos fatos.



    Ora, não se pode ter distante quão valiosas se mostram as palavras da vítima, em delitos patrimoniais, mormente em se considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse repousa em apontar os verdadeiro protagonistas do ataque sofrido e narrar fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo atrazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição aos criminosos, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa orientação jurisprudencial.



    (...)



    ao contrário do que sustentam as Defesas, a autoria dos delitos está cabalmente comprovada, seja porquea vítima reconheceu seguramente os apelantes, tanto na delegacia como em Juízo; seja porque os policiais prenderam os réus após a prática dos delitos, na posse das chaves do veículo subtraído da ofendida; sejaporque a negativa de Mateus restou ilhada no arcabouço probatório.



    (...)



    Outrossim, o emprego de arma de fogo foi devidamente comprovado pelas declarações da ofendida, de modo que se revela desnecessária a apreensão e submissão do artefato à perícia.



    (...)



    Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa,cujas tipicidades - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidades e culpabilidades encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente